Tribunal: TCU
Processo: 000.637/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor dos ex-prefeitos municipais de Americana/SP, os Srs. Diego de Nadai (gestões 2009-2012, 1/1/2013-3/7/2014 e 25/7/2014-19/10/2014) e Omar Najar (gestões 9/1/2015-31/12/2016 e desde 1/1/2017), em razão da execução parcial do Termo de Compromisso 0363.531-86/2012, celebrado com o MinC para a construção da Praça de Esporte e Cultura, no aludido município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor dos ex-prefeitos municipais de Americana-SP, os Srs. Diego de Nadai (gestões 2009-2012, 1/1/2013-3/7/2014 e 25/7/2014-19/10/2014) e Omar Najar (gestões 9/1/2015-31/12/2016 e desde 1/1/2017), em razão da execução parcial do Termo de Compromisso 0363.531-86/2012, celebrado com o MinC para a construção da Praça de Esporte e Cultura, no aludido município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 12, §§ 1o e 2o, e 22, parágrafo único, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 202, § 3o e 4o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Americana-SP, fixando-lhe novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que efetue e comprove perante este Tribunal o recolhimento das quantias abaixo especificadas, aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas de ocorrência, até o dia do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor (R$) 2/4/2014 38.971,21 22/5/2014 21.900,00 6/6/2014 130.319,38 21/8/2014 60.274,92 2/10/2014 223.790,46 24/10/2014 139.171,99 9.2. cientificar o Município de Americana-SP que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e as respectivas contas poderão ser julgadas regulares com ressalvas, dando-se-lhe quitação, nos termos do § 2o do art. 12 da Lei 8.443/1992, c/c os §§ 3o e 4o do art. 202 do Regimento Interno/TCU; 9.3. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar ao Município de Americana-SP que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Cultura - MinC, à Secretaria Federal de Controle Interno e ao Município de Americana-SP, para ciência, informando que a deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentarem, estará disponível para consulta no endereço , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer as correspondentes cópias, em mídia impressa, aos interessados e ao responsável arrolado nestes autos.